Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600853-96.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600853-96.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600853-96.2020.6.16.0068
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600853-96.2020.6.16.0068,
que julgou improcedente a representação eleitoral em face da Rádio CBN. Outrossim, julgou
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Representação por divulgação irregular de pesquisa com de tutela de urgência ajuizada por
Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem Desperdício em face de Carlos Roberto de Moraes
Telecomunicações Campos Dourados Ltda., (Nome Fantasia) Rádio CBN, com fulcro no art. 33, §3º
da Lei das Eleições, alegando, em síntese, que se trata de irregularidade na divulgação de dados de
pesquisa eleitoral, promovida por parte do representado, mediante entrevista na emissora de Rádio
CBN -Cascavel, também representada, no dia 09/11/2020. Afirma que a divulgação que procura se
combater menciona os detalhes e dados percentuais de pesquisa interna não registrada, conforme
exigido pela legislação no momento da disseminação da informação. Em entrevista concedida no
sobredito veículo de informação, o Representado afirmou que "a realidade é que o candidato tem
43% das intenções de voto, o candidato oficial". Aduz que o Representado Carlos divulga
percentuais de uma pesquisa interna, cujo acesso apenas ele possui, em manifesta
desconformidade com a legislação vigente, na medida em que se trata de pesquisa interna e,
portanto, sem o devido registro na Justiça Eleitoral e ainda, que faz menção a um terceiro que
realizada essas pesquisas de controle para sua campanha, consoante ao transcrito: "Olha, eu
costumo respeitar pesquisa científica bem embasada. Nós já tivemos aí o próprio candidato Márcio
Pacheco já impediu a divulgação de algumas pesquisas. Pesquisas fraudulentas. É, alguns
números são questionáveis. Eu tenho feito pesquisas de controle, eu tenho uma pessoa que é o
Eclésio, que trabalhou durante 10 anos em um instituto de pesquisa. E ele faz minhas pesquisas
com equipe, pesquisa de controle. O quadro não é esse."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO (RECORRENTE)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO DE MORAES (RECORRIDO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
TELECOMUNICACOES CAMPOS DOURADOS LTDA - EPP
(RECORRIDO)
THIAGO HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
JOAQUIM ROBERTO TOMAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
666
25/03/2021 15:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.407
RECURSO ELEITORAL 0600853-96.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDÍCIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE MORAES
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
RECORRIDO: TELECOMUNICACOES CAMPOS DOURADOS LTDA - EPP
- OAB/PR0059486
ADVOGADO: THIAGO HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0022128
ADVOGADO: JOAQUIM ROBERTO TOMAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO
REGISTRO.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
MULTA
SANCIONATÓRIA PREVISTA NO ART. 33, §3º, DA LEI Nº 9.504/97.
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.
1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem o necessário registro, viola o
disposto no art. 33, da Lei nº 9.504/97, e sujeita o responsável à multa
prescrita no § 3º do mesmo dispositivo legal.
Num. 29286666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

2. No caso em análise, restou incontroversa a divulgação de pesquisa sem
registro junto à Justiça Eleitoral, eis que reconhecida em primeiro grau e
ausente recurso da parte representada.
3. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Cascavel Mais
Humana, Sem Corrupção, Sem Desperdício, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação em face de Carlos Roberto de Moraes, aplicando-lhe multa no valor de
R$ 10.000,00; e improcedente em face da Telecomunicações Campos Dourados -
Rádio CBN.
Em suas razões recursais (ID 21985666), a recorrente sustenta, em
síntese, que é evidente a violação ao art. 33,
e incisos, da Lei n° 9.504/97, ante a
caput
manifesta divulgação de pesquisa não registrada, o que enseja a aplicação da multa
prevista no §3º, do art. 33, qual seja: entre o patamar mínimo de 50.000 UFIRs ou o
máximo legal de 100.000 UFIRs. Aduz que a multa aplicada na r. sentença, de R$
10.000,00, está abaixo do mínimo legal, bem como tem natureza de
, em
astreintes razão do descumprimento de obrigação imposta nos autos n°
0600754-29.2020.6.16.0068, o que não se confunde com a multa sancionatória prevista
no §3º, do art. 33. Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r.
sentença, para determinar a cominação da multa dentro dos critérios estabelecidos pelo
§3° do art. 33, da Lei n° 9.504/97, mantendo-se a
aplicada. astreinte Devidamente intimados, deixaram os recorridos de apresentar
contrarrazões, conforme certidão juntada ao ID 21985966.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, eis que a multa cominada em sentença não atendeu
ao valor mínimo estabelecido pela legislação (ID 25209766).
Num. 29286666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

Intimada a representada Telecomunicações Campos Dourados – Rádio
CBN para regularizar sua representação processual (ID 23935616), não houve
manifestação nos autos (ID 23935616).
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, a controvérsia cinge-se à multa aplicada pelo Juízo de origem,
em razão da divulgação de pesquisa eleitoral pelo recorrido, sem prévio registro, em
dissonância com o disposto no art. 33, da Lei nº 9.504/97.
Na r. sentença, o MM. Juiz reconheceu que o representado Carlos Roberto
de Moraes divulgou resultado de pesquisa sem o devido registro perante à Justiça
Eleitoral, durante entrevista realizada pela Rádio CBN em 09/11/2020.
Diante de tal irregularidade, restou aplicada multa no valor de R$
10.000,00, sob o fundamento que houve violação de determinação judicial proferida nos
autos nº. 0600754-29.2020.6.16.0068. Vejam-se trechos da r. sentença (ID 21985366):

(...)
Diante disso, compreendo que a entrevista impugnada possui elementos suficientes a
caracterizá-la como divulgação de pesquisa eleitoral, visto que traz informações próprias
de levantamento estatístico.
A divulgação de resultados de pesquisa irregular é capaz de induzir a erro e influenciar os
eleitores de maneira negativa (embora isto não tenha ocorrido de fato nas últimas
eleições realizadas no dia 15/11/2020), pois, traz informações que não poderiam ser
divulgadas sem o mínimo de critérios exigidos pela legislação eleitoral, principalmente
pela via da internet, que se caracteriza como valioso instrumento de propagação dos seus
resultados.
Saliente-se que o representado, Carlos, tinha plena ciência de que a entrevista realizada
junto à Rádio CBN seria publicada na internet, assim como o foi as entrevistas dos
demais candidatos.
Assim, verifica-se que o representado, Carlos, realizou pesquisas irregulares e
efetivamente divulgou resultado de pesquisa realizada internamente sem o devido registro
Num. 29286666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

perante o TSE, durante entrevista realizada e divulgada no dia 09/11/2020 com a
representada, Rádio CBN, em desacordo com a determinação judicial proferida nos autos
nº. 0600754-29.2020.6.16.0068, com o disposto no artigo 33 da Lei nº 950497 e na
Resolução nº. 23.600/2019 do TSE.
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE Carlos Roberto de Moraes
para, confirmando a liminar deferida inicialmente, determinar que se abstenha de realizar
e divulgar pesquisas eleitorais em desacordo com a Resolução nº. 23.600/2019 do TSE,
bem como condenar ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
razão da divulgação de pesquisa eleitoral irregular durante entrevista e do
descumprimento da obrigação determinada nos autos nº. 0600754-29.2020.6.16.0068.
Expeça-se guia para recolhimento, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 367,
III, do Código Eleitoral.

Ocorre que, da análise dos autos nº 0600754-29.2020.6.16.0068, nota-se
que o objeto daquela Representação é pesquisa eleitoral irregular, sendo determinada
a abstenção da sua realização, bem como da sua divulgação, sob pena de multa
cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada pesquisa
realizada/publicada irregularmente.
Por outro lado, o objeto dos presentes autos é a
de pesquisa
divulgação
eleitoral em entrevista realizada pela Rádio CBN, na data de 09/11/2020, sem prévio
registro, o que sujeita os responsáveis ao pagamento de multa sancionatória prevista
no art. 33, §3º, da Lei 9.504/97. Veja-se:

“Art. 33.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.”

No mesmo sentido, é o art. 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

Não se confunde a multa cominatória, aplicada no exercício do poder
executório do Juiz, com a multa legal sancionatória estipulada no art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/97, aplicável nos casos em que há divulgação de pesquisa sem prévio registro.
Num. 29286666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

Assim, a imposição da multa cominatória nos autos nº
0600754-29.2020.6.16.0068, para efetivar a obrigação de não-fazer ali estipulada, não
obsta a aplicação da multa sancionatória, já que constatado nesta Representação a
violação de fato da legislação eleitoral, quanto à divulgação de pesquisa sem prévio
registro.
Destaca-se que eventuais descumprimentos de decisões mandamentais
devem ser tratados nos próprios autos em que proferidas, não havendo nesta demanda
qualquer violação de obrigação judicial imposta a justificar a multa consignada em
sentença.
Logo, como no caso em tela a divulgação de pesquisa não registrada
restou incontroversa, eis que reconhecida em primeiro grau, não havendo recurso pelo
representado, merece reforma a r. sentença, para aplicação da multa sancionatória
estabelecida no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.
É este o entendimento do E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
- PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK - AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL - IRREGULARIDADE CARACTERIZADA -
MULTA ELEITORAL - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE
SUSBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A
em perfil de rede social,
divulgação de pesquisa eleitoral
sem o necessário
registro, viola o disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97 e sujeita o responsável à
.
multa prescrita no § 3º do referido dispositivo legal
2. Diante da inexpressiva repercussão que a publicação da pesquisa obteve no perfil do
recorrente, mostra-se adequada a redução do valor para o mínimo legal, qual seja o
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do artigo
.
17 da Resolução TSE n° 23.600/2020
3. Considerando a natureza administrativa da multa eleitoral, é juridicamente impossível a
pretendida substituição por prestação de serviços à comunidade ou por qualquer outra
pena restritiva de direito, por absoluta ausência de previsão legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600008-94.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 56158 de
16/07/2020, Relator VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/07/2020). Grifos.

No que tange ao valor da multa, como o recorrido não foi eleito, obtendo
número inexpressivo de votos, o valor mínimo de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) é suficiente para coibir condutas da mesma espécie, bem como
se presta à finalidade educativa.
Num. 29286666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

Por fim, considerando que a representação eleitoral foi julgada
improcedente em face da representada Telecomunicações Campos Dourados – Rádio
CBN, não havendo recurso nos autos quanto a este ponto, deixo de analisar a questão
da representação processual, diante da inexistência de prejuízo às partes.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso eleitoral, reformando a r.
sentença, para afastar a multa eleitoral no valor de R$ 10.0000,00, aplicada com
fundamento em decisão proferida nos autos nº 0600754-29.2020.6.16.0068, e impor a
multa sancionatória prevista no art. 33, §3º, da Lei das Eleições, no valor mínimo de R$
53.205,00.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso eleitoral e DAR PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de afastar a multa eleitoral no valor de R$ 10.0000,00, imposta
com fundamento em decisão proferida nos autos nº 0600754-29.2020.6.16.0068, e
aplicar ao representado multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos
e cinco reais), nos termos do art. 33, §3º, da Lei 9.504/97.
]
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600853-96.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO - Advogados do(a) RECORRENTE: RICARDO GONCALVES
TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA -
PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE MORAES -
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CLARA SCHOLZE - PR0089125, THIAGO ACIOLE
Num. 29286666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592

GUIMARAES - PR0089124 - RECORRIDO: TELECOMUNICACOES CAMPOS DOURADOS LTDA
- EPP - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO HENRIQUE DA SILVA - PR0059486, JOAQUIM
ROBERTO TOMAZ - PR0022128

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:41:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315475949600000028491592
Número do documento: 21032315475949600000028491592